Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700119-40.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE LIMA FONTENELE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REJANE LIMA FONTENELE, visando à antecipação da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a agravante a realização de FERTILIZAÇÃO IN VITRO. Os documentos apresentados indicam infertilidade secundária à endometriose e baixa reserva ovariana. Alega a agravante que o tempo de espera compromete sobremaneira as chances de êxito do tratamento e que aguarda atendimento desde 06/12/22. Requer a concessão da tutela recursal para que o agravado forneça o tratamento no prazo máximo de dez dias. É o breve relatório. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a demonstração de hipossuficiência. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que não se encontra demonstrado. No caso, o relatório médico de 67874397 - Pág. 27, embora indique que a demanda é sensível ao tempo, não relata qualquer perigo de vida e não pode precisar a perda de função, já que a falência ovariana total não pode ser prevista. Não que isso justifique que a recorrente seja submetida a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório, o que, na prática, acaba por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito